Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700738-04.2025.8.07.0000 DESPACHO Cumprida a decisão id 67816587, conforme certidão id 67849001, arquivem-se. Brasília/DF, 17/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator